Tribunal: TJDFT
Processo: 0733015-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM ALEGAÇÕES FINAIS. POSSIBILIDADE. DANOS EMERGENTES. NÃO COMPROVAÇÃO. NEGATIVA QUANTO À AUTENCIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos (Código de Processo Civil, art. 435). Viabilidade de análise de documentos que instruíram a petição inicial, agora com a firma reconhecida.

II. Sendo o juiz da causa o destinatário das provas, a primeira análise do conjunto probatório visa verificar se o autor se desincumbiu de seu ônus probatório (Código de Processo Civil, art. 373, inc. I).

III. Ao réu compete demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (Código de Processo Civil, art. 373, inc. II). Trata-se, portanto, consoante a regra de distribuição dos ônus probatórios, de dever secundário que surge somente após o autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito.

IV. Se desponta negativa expressa da parte quanto à autenticidade da assinatura, o ônus de provar a autenticidade é de quem apresenta o documento (Código de Processo Civil, art. 429, inc. II), no caso concreto, da parte autora (ora apelante).

V. Por falta de elementos suficientes a respaldar a alegação da parte autora (ocorrência de danos emergentes) e a formação da convicção do julgador, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

VI. Recurso conhecido e desprovido.